Tribunal: TJES
Processo: 5018922-68.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018922-68.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JHONATAN DE SOUZA MENDES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018922-68.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JHONATAN DE SOUZA MENDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA DE FORMA GENÉRICA. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR A MINORANTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em favor de Jhonatan de Souza Mendes de Oliveira, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, em regime inicial fechado. O requerente sustenta que a pena-base foi exacerbada sem fundamentação idônea e pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para exasperação da pena-base na sentença condenatória é idônea; (ii) estabelecer se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada ao requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, não podendo se basear em argumentos genéricos inerentes ao próprio tipo penal. No caso, os vetores culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do delito foram negativados sem fundamentação idônea, tornando imperativo o redimensionamento da pena.

4. A culpabilidade do agente, para justificar a majoração da pena, deve demonstrar grau de reprovabilidade superior ao inerente ao próprio crime, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A negativação do vetor da personalidade do agente com base no conceito abstrato de "envolvimento na criminalidade" não é válida, pois carece de elementos concretos nos autos que demonstrem traços de personalidade desabonadores.

6. A circunstância do crime não pode ser considerada desfavorável unicamente pelo fato de ter ocorrido em local conhecido pelo tráfico de drogas, uma vez que tal característica já é inerente ao próprio delito.

7. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado baseado na existência de inquéritos e ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1139.

8. Não havendo provas concretas de dedicação habitual a atividades criminosas no momento do crime, o réu faz jus à aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, não podendo se basear em argumentos genéricos inerentes ao próprio tipo penal.

A presunção de inocência impede o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 33, § 2º, "c", e 44; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, AgRg no HC 577.528/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03/09/2020; STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema 1139), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/08/2022, DJe 18/08/2022; TJES, Revisão Criminal 5007951-92.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 29/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018922-68.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JHONATAN DE SOUZA MENDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
JHONATAN DE SOUZA MENDES DE OLIVEIRA
,
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0000972-94.2022.8.08.0035, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

O Requerente se insurge contra a dosimetria da pena, arguindo, em síntese, que a pena-base foi exasperada sem fundamentação plausível, razão pela qual deve ser fixada no mínimo legal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, por entender estarem presentes os requisitos.

Diante do exposto, requer, liminarmente, o redimensionamento da pena-base e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

Inicialmente,
DEFIRO
ao Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Nada obstante, vale registrar que a Colenda Corte Cidadã, no que concerne à dosimetria, entende que a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante
ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade. Isto porque “
A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 27/02/2024. DJe: 01/3/2024) .

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena (...) somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda”
(TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 29/3/2023).

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas, tão somente, no que se refere à pena atribuída ao requerente.

A defesa técnica, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, requer a reforma da pena aplicada ao réu, argumentando que o seu recrudescimento deu-se com base em fundamentação inidônea.

Contextualizando os fatos, narra-se na denúncia que, no dia 09/02/2022, por volta de 17:31h, na Rua Moema, próximo ao Bar Zizoti, Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, Jhonatan de Souza Mendes trazia consigo 39 (trinta e nove) papelotes de cocaína e R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, nervoso e tentando sair de perto da viatura, motivo pelo qual procederam à abordagem.

Identificado como Jhonatan de Souza Mendes, foi realizada busca pessoal e com ele foram encontrados as drogas e o dinheiro.

Devidamente processado, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

No que se refere à dosimetria, a pena-base foi fixada do seguinte modo:

Tenho que
a culpabilidade do réu mostrou-se bastante evidente, tendo agido com dolo extremo ao trazer consigo substância entorpecente em grande quantidade, sem autorização legal
; Os antecedentes do réu são Imaculados, apesar de responder a outros feitos; A conduta social não há registros, diante da ausência de testemunhas que atestem a respeito;
a personalidade do agente, penso que caminhando para o inadapto social, visto que vive envolvido na criminalidade
; Os motivos do cometimento do ilícito não foram revelados pelo acusado, eis que nega a traficância;
As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, posto que estava em local de intenso comércio de ilícito, para efetivar uma vendas de grande quantidade de drogas
; comportamento da vítima(ESTADO) não há o que se falar; As consequências extrapenais não há registros; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, já que se encontra assistido por Advogada Particular.

Verifica-se, assim, que foram valorados para exasperar a pena-base na primeira fase dosimétrica as seguintes vetoriais: culpabilidade, personalidade e circunstâncias do delito.

Em detida análise da fundamentação apresentada, observa-se que esta foi construída com base em elementos que se mostraram demasiadamente genéricos, não sendo idôneos para desqualificar a conduta imputada.

No que se refere
ao modulador
culpabilidade
, como bem explica Guilherme de Souza Nucci,
“Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, baseada nos outros fatores constantes do art. 59 do CP”
1
.
Em outras palavras, impõe-se no referido vetor uma análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente ou, ainda, o exame do grau de reprovabilidade da conduta praticada.

É uma análise de reprovação, portanto, voltada ao caso concreto. Nesse contexto, entendo que a justificativa apresentada pelo órgão
a quo
para avaliar negativamente a culpabilidade reveste-se de generalidade, pois ínsita ao próprio núcleo do tipo penal (trazer consigo substância entorpecente). Além disso, a quantidade de drogas encontradas 39 (trinta e nove) papelotes de cocaína, com massa total de 9 (nove) gramas, não é grande o suficiente a ponto de justificar o recrudescimento da pena.

E
m relação
ao vetor
da personalidade
do agente
, esta
“
(...)
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório
s
dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia”
(STJ. AgRg no HC n. 924.377/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
.

A partir desses parâmetros, o envolvimento na criminalidade é conceito abstrato que, por si só, não conduz ao conceito de uma personalidade desabonadora.

Por derradeiro, o fato de o local de apreensão ser caracterizado pelo intenso tráfico de drogas não constitui motivação idônea para avaliação negativa das
circunstâncias
do delito, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal. Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 577.528/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020;
TJES
, APCrim 0000781-91.2022.8.08.0021. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2023.

Nessa linha de raciocínio, é medida que se impõe o afastamento das circunstâncias judiciais negativas destacadas, face a fundamentação inidônea.

Via de consequência, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o juízo primevo afastou a benesse do tráfico privilegiado com base na seguinte motivação:

“
Por ter sido condenado, com sentença em grau de recurso, e também, por responder a outro processo, e, ainda, pelo fato dos policiais informarem que o réu após ser solto neste processo voltou a participar de eventos criminosos, entendo que não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”.

Ocorre que, nos termos do Tema Repetitivo nº 1139, de caráter vinculante, foi fixada a tese de que é
vedada
a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.), haja vista que tal prática afronta o princípio da presunção de inocência.

É digno de nota ressaltar que, segundo destacado na sentença, um dos policiais que procedeu à abordagem do réu chegou a declarar não conhecer o acusado de outras abordagens (embora tenha afirmado que,
meses depois
, fora aquele encontrado novamente com drogas).

Ora, a dedicação a atividades criminosas não é aferida por circunstâncias posteriores aos fatos imputados na denúncia.

Desse modo, sendo o réu tecnicamente primário e na ausência de informações de que estava envolvido na criminalidade ao tempo dos fatos, é medida que se impõe a aplicação da minorante prevista na lei de entorpecentes.

À vista do exposto, e ausentes outros elementos para proceder à modulação da fração redutora, reduzo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, considerada a quantidade de pena aplicada (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corpórea por duas restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Face ao exposto,
J
ULGO

PROCEDENTE
o pedido revisional.

Caso esta eg. Câmara assim entenda,
EXPEÇA-SE
o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu estiver preso.

É como voto.

,

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 929.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.